Tribunal: TJMT
Processo: 0002006-28.2014.8.11.0027
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002006-28.2014.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO MAROZO ORTIGARA - CPF: 645.932.820-04 (ADVOGADO), ADENIR LUIS DOMINGUES - CPF: 002.848.920-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO PROVIDO
– AÇÃO EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIAS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
DISMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 159474/2016 – Id. 109192488 que, por unanimidade, proveu o recurso, para reformar a sentença, apenas para reconhecer a inexistência de duplicatas, mantendo a sentença nos demais termos.

Em apertadas sínteses alega o embargante (id. 109192490 – pág. 02/05), que o Acórdão incide em contradição e omissão com as provas dos autos, sustentando que os empenhos assinados pelo devedor, são título executivos extrajudiciais.

Defende que considerando a existência de notas de empenhos (títulos executivo extrajudicial); protestos de duplicata por indicação; bem como considerando que o Juízo de primeiro grau expressamente reconheceu na sentença que houve a entrega das mercadorias adquiridas pelo Município, devendo ser reformado o acórdão.

Requer assim a integração do acórdão com prequestionamento expressos acerca da violação dos artigos 784, II do CPC; ao artigo 58 da Lei no 4.320/64; bem como a contrariedade do acórdão com a sentença de origem.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, sendo-lhe dados efeitos infringentes.

Sem contrarrazões pelo Embargado conforme certidão em id.11639985.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 159474/2016 – Id. 109192488 que, por unanimidade, proveu o recurso, para reformar a sentença, apenas para reconhecer a inexistência de duplicatas, mantendo a sentença nos demais termos.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EM FACE FAZENDA PÚBLICA – DUPLICATA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS – TÍTULO PROTESTADO – INDEPENDENTE ANTE AUSÊNCIA DA DUPLICATA – SENTENÇA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

1. Apesar das duplicatas terem sido protestadas, não foram juntadas aos autos as referidas duplicatas, bem como, inexistindo comprovação que houve o fornecimento de mercadorias.

2. Recurso Provido, sentença reforma.

Em suas razões recursais, o embargante em apertadas síntese defende existência de notas de empenhos (títulos executivo extrajudicial); protestos de duplicata por indicação; bem como considerando que o Juízo de primeiro grau expressamente reconheceu na sentença que houve a entrega das mercadorias adquiridas pelo Município.

Neste sentindo, requer assim a integração do acórdão com o prequestionamento expressos acerca da violação dos artigos 784, II do CPC; ao artigo 58 da Lei no 4.320/64; bem como a contrariedade do acórdão com a sentença de origem.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“Inconformado, o Embargante/Apelante interpôs o presente recurso que tem como cerne recursal a ausência de titulo executivo, tendo vista que não apresentou as duplicatas em juízo, bem como não comprovou a entrega das mercadorias.

Pois bem, analisando os autos do processo em epígrafe, em especial aos documentos encartados junto à exordial,
se constata que não foi juntado ao feito documentos que comprovam a existência da duplicata, o único documento apresentado neste sentido, é o protesto extrajudicial
.

Neste interim, também não restou comprovado o fornecimento da mercadoria, pois conforme é observado nos autos, a parte Apelado não colacionou ao processo uma cópia da nota fiscal ou documento equivalente.

Sabe-se que, é imprescindível para a propositura de uma demanda executória, baseada em uma duplicata que a mesma seja aceita, ou caso não tenha sido devidamente aceita, que a parte exequente comprove o fornecimento da mercadoria ou serviço, bem como que a mesma tenha sido protestada. Senão, vejamos o que dispõe o Art. 15, inciso I e II da lei 5474/1968. In verbis:

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

(Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.

(Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

[...]

Desta forma, considerando o que foi transcrito acima, estando comprovado que a duplicata em comento não apresenta nos autos, somente o protesto, bem como ausência de prova que realizou o fornecimento das mercadorias, tem-se que o presente Recurso de Apelação merece provimento para reformar a sentença.

(...)”

Enfatizo quanto alegação de omissão, em que
defende a existência de notas de empenhos, protestos duplicatas e entrega da mercadoria,
não merece prosperar, já que na
decisum
ficou claramente demostrado.

Destaco novamente:
“...
é imprescindível para a propositura de uma demanda executória, baseada em uma duplicata que a mesma seja aceita, ou caso não tenha sido devidamente aceita, que a parte exequente comprove o fornecimento da mercadoria ou serviço, bem como que a mesma tenha sido protestada
.”

Em outro norte, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expressos acerca da violação dos artigos 784, II do CPC; ao artigo 58 da Lei no 4.320/64; bem como a contrariedade do acórdão com a sentença de origem.

Neste ponto o embargante tem como propósito de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram a dá provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença, apenas para reconhecer a inexistência de duplicatas, mantendo a sentença nos demais termos.

Portanto o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022